Tribunal: TJPA
Processo: 0801124-03.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801124-03.2023.8.14.0005

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: FELIPE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISOS, III, IV E VI. FUNDAMENTAÇÃO EM PARTE EQUIVOCADA. O PRESENTE CASO DEVERIA SER EXTINTO APENAS POR ABANDONO DE CAUSA, EIS QUE A APELANTE NÃO CUMPRIU COM DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUIZ. PARA ESSES CASOS, NECESSÁRIO A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, CONFORME ART.

§ 1º DO ART. 485 DO CPC, O QUE FORA OBSERVADO NO CASO EM COMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta recuperar seus créditos e não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária
.
II-

Todavia, observa-se dos autos que o magistrado singular também extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono de causa. Nesse caso,
a não manifestação da parte quanto a certidão do oficial de justiça que declarou não ter localizado o autor em decorrência no endereço mencionado
, enseja na extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se
trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
(abandono de causa),
III-

Para efeito prático o equívoco quanto a menção de outros dois incisos que não se enquadram na fundamentação disposta na sentença não são capazes de anular ou reformar a decisão atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos

apenas ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, na medida em que antes mesmo de sentenciar o feito, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte, para se manifestar no prosseguimento do feito, tendo referida intimação atingido sua finalidade, eis que recebida pela parte autora.

IV- Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito da ré vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado deferiu a liminar almejada, que para tanto restou frustrada, tendo em vista a não localização do bem, conforme certidão de ID

Num. 19686907.

Insta a se manifestar acerca da certidão, o requerente se manteve inerte, ocasião que a magistrada determinou sua intimação, tendo havido manifestação e renovação de diligência para localização do bem, o qual mais uma vez não fora encontrado e pelos mesmos motivos não houve citação.

Novamente intimada para se manifestar acerca da negativa constante na certidão, a parte autora se manteve inerte, ocasião em que fora determinada sua intimação pessoal, tendo transcorrido o prazo sem que esta tenha apresentado manifestação.

Considerando que o autor não adotou as providências cabíveis, no sentido de buscar efetividade no processo, o Juiz Singular julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art.

485, incisos III, IV e VI, do CPC.

Inconformada com a sentença proferida
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese que possui interesse de agir, uma vez que o apelado permanece em débito, razão pela qual este credor tem pleno direito a reclamar seu crédito, não podendo o devedor ser beneficiado com a extinção da lide.

Afirma necessária aplicação do princípio da proporcionalidade, razão pela qual requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, III, IV e VI, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista o claro interesse de agir.

Inicialmente, importante afirmar que tem razão em parte os argumentos do apelante, pois a
falta de interesse processual caracteriza-se pela
necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC.

Observa-se nos autos que o bem objeto do litígio ficou vinculado ao apelado pela alienação fiduciária, o qual assumiu a obrigação de resgatá-lo mediante o pagamento de parcelas. No entanto, deixou de cumprir sua obrigação e, mesmo tendo sido notificado para realizar a regularização, se manteve inerte.

Do disposto acima se extrai que não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta recuperar seus créditos e não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.

Todavia, observa-se dos autos que o magistrado singular também extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono de causa. Nesse caso,
a não manifestação da parte quanto a certidão do oficial de justiça que declarou não ter localizado o autor em decorrência no endereço mencionado
, enseja na extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se
trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
(abandono de causa), a saber:

Art.

485
– O Juiz não resolverá o mérito quando:

III
- por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§

1º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.

Disciplina o art. 485 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA CITATÓRIA.

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUPRIR A OMISSÃO NO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Á UNÂNIMIDADE.(2016.04003485-48, 165.452, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-03).

Para efeito prático o equívoco quanto a menção de outros dois incisos que não se enquadram na fundamentação disposta na sentença não são capazes de anular ou reformar a decisão atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos

apenas ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, na medida em que antes mesmo de sentenciar o feito, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte, para se manifestar no prosseguimento do feito, tendo referida intimação atingido sua finalidade, eis que recebida pela parte autora.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025